Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021471-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOEL LEMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JAQUELINE FERNANDES DE LIMA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 062.220.181-65 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICANDO A LIMINAR. NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 149,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTE DO TJ/MT –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Conforme já decidido em jurisprudência recente do TJ/MT,
“havendo
dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana”
(TJ/MT – HC no 1018359-37.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/01/2020, Publicado em: 31/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Josué Nascimento de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade

judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por haver indeferido a instauração de incidente de

insanidade mental do paciente, pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo

artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra

ascendente) e artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo

61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Aduz a impetrante, em síntese, que formulou pedido de instauração do

incidente de insanidade mental do acusado ao tempo da audiência de instrução e julgamento, tendo sido o requerimento negado com esteio em fundamentação reputada ilegítima. Após a

confirmação da pronúncia por esta Corte de Justiça, a defesa formulou novo pedido de

instauração do incidente em primeira instância, novamente negado, a despeito dos laudos

médicos que, a seu juízo, indicariam de forma robusta a necessidade do exame.

Destaca que as avaliações médicas e psicológicas, somadas a inúmeros

depoimentos assinalam a indispensabilidade da instauração do incidente previsto no artigo 149 do

CPP, sobretudo a se considerar que o paciente se encontra preso preventivamente, condição que

agrava seu estado patológico. Explica, no ponto, que depoimentos tanto de policias envolvidos na

prisão do paciente quanto de parentes das vítimas dão conta de que o acusado desenvolvera

quadro patológico após consumo excessivo de drogas ilícitas.

Por essa razão, reclama, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja

determinada a instauração do incidente de insanidade mental, com o fito de verificar eventual condição de inimputabilidade do beneficiário.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, verifica-se o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a concessão em definitivo da ordem reclamada.

Inicialmente, tem-se que a regra insculpida no artigo 149 do Código de Processo Penal proclama que “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente,

descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Conquanto a instauração do incidente não seja obrigatória, bem de ver que tampouco reclama prova absoluta da ausência de higidez mental do acusado, bastando a existência de
dúvida
para que a norma deflagre seus efeitos, impondo a realização do referido exame a fim de adequar o processo e, eventualmente, o conteúdo da sentença final, à condição clínica do réu.

Como o magistrado não possui conhecimento técnico-científico suficiente para formular juízo acerca do quadro patológico potencialmente vivenciado pelo paciente, a dúvida milita em favor da instauração do incidente, evitando-se que o sistema penal atinja sujeitos que quiçá compreendem o caráter repressor da norma violada em tese, bem como possam representar riscos a si mesmos e aos que com eles guardem proximidade.

Nesse contexto, a realização do exame concretiza escopos não apenas defensivos, mas também sociais, na medida em que “
é responsabilidade do Estado o

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos

portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual

será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou

unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
” (artigo 3o, da Lei no 10.216/01).

No mesmo sentido, a Lei no 13.840/19 alterou a Lei de Drogas para passar a prever que “
o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede

de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo

excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de

normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social (...)
” (artigo 23-A, da Lei no 11.343/06).

No caso, constatou-se que a dinâmica delitiva descrita na denúncia aliada à robusta prova documental colacionada pela defesa, foram fatores concretos que levantaram fundadas dúvidas acerca da insanidade mental do acusado, de modo que é acertada a decisão de impor a instauração do incidente. Aliás, importante consignar que a medida já foi acatada pelo juízo
a quo
em razão do deferimento do pedido liminar, consoante se infere das informações prestadas em id. Num. 64473467 – Pág. 02/03.

Por fim, registre-se que, conforme percepção do Des. Pedro Sakamoto em caso análogo, “
Havendo

dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração

do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena

privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o

princípio da dignidade da pessoa humana
” (TJ/MT – HC no 1018359-37.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/01/2020, Publicado em: 31/01/2020).

Ante o exposto, ratifico a liminar e
concedo

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020